Tribunal: TJSP
Processo: 2005130-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais - Insurgência contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial, determinando que o autor indique se deseja que os autos sejam redistribuídos ao foro de seu domicílio ou para o foro da sede da ré – Inadmissibilidade - Competência territorial relativa – Ajuizamento da demanda no local em que a ré possui sede -

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais - Insurgência contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial, determinando que o autor indique se deseja que os autos sejam redistribuídos ao foro de seu domicílio ou para o foro da sede da ré – Inadmissibilidade - Competência territorial relativa – Ajuizamento da demanda no local em que a ré possui sede - Cabimento - Decisão reformada.

Agravo provido.